Tribunal: TJMT
Processo: 0004356-97.2010.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Número do Protocolo: 151593/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - RE 765.320/MG - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FULCRO NO ARTIGO 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.
De acordo com o RE 765.320/MG, os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG.
[...] o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. [...] (AgInt no AREsp 897.039/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16-6-2016, DJe 27-6-2016).

APELANTE(S):
EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eduardo dos Santos Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista no. 4356-97.2010.811.0004 (código 99351), ajuizada em desfavor do Município de Pontal do Araguaia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Réu no pagamento das seguintes verbas:

Período (02.05.2006 a 02.05.2007)
a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) até o dia 31.12.2006 (fls. 149/150) e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no período relativo a 2007 (fls. 151), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2007 a 02.05.2008) a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 2007 e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em 2008 (fls. 151/152 e 158), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2008 a 31.12.2008)
a. Adicional de 1/3 de férias proporcionais à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2006)
a. 13o salário proporcional, à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2007)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2008)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 20, §4o, do CPC, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado. Todavia, em razão da sucumbência recíproca deverão ser suportados à razão de 40% (quarenta por cento) pelo Autor e 60% (sessenta por cento) pelo Requerido, admitida a compensação, nos termos do art. 21, do CPC.
Consignou, ao final, que deixa de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença, uma vez que o valor da condenação não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que também faz jus aos depósitos do FGTS, ante a nulidade dos contratos temporários celebrados com a ente municipal.
Assim, requer o provimento do recurso para condenar o Município Apelado no pagamento do FGTS.
Requer, ainda, a condenação do Apelado aos efeitos da sucumbência, custas e honorários advocatícios, que poderão ser majorados nos termos do artigo 85 do CPC.
Contrarrazões às fls. 327/331, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 341-v).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 13 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eduardo dos Santos Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista no. 4356-97.2010.811.0004 (código 99351), ajuizada em desfavor do Município de Pontal do Araguaia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Réu no pagamento das seguintes verbas:

Período (02.05.2006 a 02.05.2007)
a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) até o dia 31.12.2006 (fls. 149/150) e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no período relativo a 2007 (fls. 151), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2007 a 02.05.2008)
a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 2007 e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em 2008 (fls. 151/152 e 158), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2008 a 31.12.2008)
a. Adicional de 1/3 de férias proporcionais à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2006)
a. 13o salário proporcional, à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2007)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2008)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 20, §4o, do CPC, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado. Todavia, em razão da sucumbência recíproca deverão ser suportados à razão de 40% (quarenta por cento) pelo Autor e 60% (sessenta por cento) pelo Requerido, admitida a compensação, nos termos do art. 21, do CPC.
Consignou, ao final, que deixa de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença, uma vez que o valor da condenação não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Extrai-se dos autos que o Autor/Apelante foi contratado pelo Município de Pontal do Araguaia para laborar como psicólogo, nos períodos de 5/2006 a 31-12-2006; 2-4-2007 a 31-7-2007; 4-9-2007 a 31-10-2007 e 2-1-2008 a 31-12-2008, conforme documentos de fls. 23/24, fls. 27/29 e fls. 126.
Na inicial postulou pelo reconhecimento do vínculo empregatício, com as devidas anotações na CTPS; pelo pagamento das diferenças salariais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais); aviso prévio indenizado, férias integrais, de forma dobrada e simples; férias proporcional, acrescida de 1/3 constitucional, 13o salário proporcional de 2006 e integral de 2007 e 2008; recolhimento do FGTS de todo o período contratual; comprovação do recolhimento do INSS e indenização por danos morais na importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
O Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município Apelado, nas seguintes verbas:
Período (02.05.2006 a 02.05.2007)
a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) até o dia 31.12.2006 (fls. 149/150) e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no período relativo a 2007 (fls. 151), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2007 a 02.05.2008)
a. Adicional de 1/3 das férias relativas ao período, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em 2007 e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em 2008 (fls. 151/152 e 158), devidamente corrigidos;
Período (02.05.2008 a 31.12.2008)
a. Adicional de 1/3 de férias proporcionais à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2006)
a. 13o salário proporcional, à razão de 8/12, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2007)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), devidamente corrigidos;
Período (2008)
a. 13o salário integral, considerando o salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos.

O presente recurso se cinge ao direito do Apelante/Autor, contratado temporariamente, ao recebimento do FGTS durante todo o período laborado.
Quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].
Por oportuno é necessário anotar que embora seja constitucionalmente permitido e aceito pelas Cortes Superiores, no presente caso, é nítido o desvirtuamento da exceção à regra constitucional, da qual prevê que o ingresso do serviço público à administrativa pública, ocorrerá por concurso público, e somente em determinadas situações será permitido aquele outro tipo de contratação
Dessa forma, conforme já dito, o Apelante foi contratado sucessivamente para a função de psicólogo do Município de Pontal do Araguaia e, assim, é evidente que a contratação não era apenas temporária.
Em vista de o contrato ser regido pelas normas de direito administrativo, as regras da CLT não têm aplicabilidade, no caso em questão. Logo, é certo que o Apelante/Autor não tinha direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista, conforme concedido pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Ocorre que, o Município Réu não apresentou recurso de apelação da contra a sentença e, o Juiz de Primeiro Grau, expressamente, deixou de submeter o feito a remessa necessária, o que torna a matéria preclusa.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). 7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015). [Destaquei].

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 2. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada. 3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019). [Destaquei].

Feito esse esclarecimento e, voltando os olhos para o recurso de apelação, esclareço que ao analisar as demandas que tenham por objeto o pedido de nulidade de contratos temporários, embaso meu posicionamento nos acórdãos de Recurso Extraordinários submetidos a Repercussão Geral.
No RE 765.320/MG, a parte autora pugnou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão de primeiro grau, que julgada improcedente e confirmada pelo TJ, declarou a legalidade dos contratos e afastou a obrigatoriedade dos direitos sociais do trabalho, em especial a indenização relativa aos depósitos do FGTS.
A matéria foi submetida à repercussão geral, cujo Tema 916 consigna "Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal".
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, para consignar que os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Considerando o prescrito no artigo 927, do Código de Processo Civil/2015, reafirmou a vinculação dos magistrados à observância dos precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, entre outras, me alinho ao posicionamento estabelecido por aquela Corte máxima do país quanto a matéria.
Posto isso, a minha posição é alicerçada nas decisões da Corte máxima, portanto, de que os contratos temporários nulos geram à obrigação de pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Nessa quadra, conforme disse alhures, o direito da servidora na presente ação, que teve os contratos temporários declarados nulos, se limita ao levantamento do FGTS.
Sobre o tema esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13-3-2017, publicado no DJE 22-3-2017). [Destaquei].

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei].
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários, nos termos do artigo 85 do CPC, sem razão o Apelante.
Isso porque, a adequação dos honorários advocatícios, consoante as novas regras estabelecidas pelo Novo Código de Processo Civil, não é aplicável à espécie, uma vez que a sentença é datada de 15 de outubro de 2015, ou seja, antes da vigência da Lei no. 13.105/2015 e, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a data da publicação do provimento jurisdicional impugnado que deve ser levada em consideração para fins de aplicação do Código de Processo Civil de 1973 ou 2015.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar o Município de Pontal do Araguaia no recolhimento do FGTS, durante o período laborado, acrescidos de juros e correção monetária, conforme decidido no REsp 1.495.146-MG.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA